Tribunal: TJBA
Processo: 0016145-63.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0016145-63.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

REU: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE SE TRATA DE BEM PÚBLICO.
ART. 1.238 DO CC. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
PEDIDO INICIAL ACOLHIDO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE.

1
.
A usucapião extraordinária exige que o requerente comprove o exercício da posse mansa e pacífica sobre o bem, com ânimo de dono, durante o prazo ininterrupto de 15 (quinze) anos, dispensado o justo título ou a comprovação da boa-fé. É a regra do
caput
do art. 1.238 do CC e o entendimento do STJ;

2
.
Constatando que o Estado da Bahia demonstrou que exerce posse mansa e pacífica, direta e indiretamente, sobre o bem objeto da demanda desde 1972, que inexiste registro imobiliário do imóvel nos Cartórios de Registro de Imóveis competentes e que Município de Iaçu não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve ser acolhido o pleito autoral, para declarar a aquisição da propriedade do imóvel litigioso pelo Estado da Bahia, por usucapião;

3. ACOLHIDO O PEDIDO INICIAL. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição Cível nº 0016145-63.2016.8.05.0000, tendo, como Autor, o
ESTADO DA BAHIA
e, como Réu, o
MUNICÍPIO DE
IAÇU
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia,
em JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA
, acolhendo o pedido inicial, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA